Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-51.2018.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL – APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO V, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – FILA DE BANCO – DEMORA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
A permanência do usuário na fila do atendimento bancário além do prazo fixado em lei, não gera, por si, o dano moral. É certo que esse fato desagradável, causa irritação, desconforto, cansaço, dissabores, entretanto, não caracteriza abalo emocional que justifique tratamento restaurador indenizável, por se tratar, no caso, de mero aborrecimento normal da vida cotidiana.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes de demora no atendimento bancário.
Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:
1. Ausência de conduta ilícita e de prova do alegado dano moral.
2. Combate o valor indenizatório.
A parte recorrida não apresenta contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO
Com lastro no que dispõe o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, dando provimento recursal.
1. Ausência de conduta ilícita e de prova do alegado dano moral.
As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como, os documentos por eles juntados, indicam que a parte recorrida se fez presente em um das agências pertencentes à parte recorrente, retirando o documento eletrônico de atendimento que, por sua vez, apontou uma excessiva demora em receber o serviço bancário.
Para a comprovação de suas alegações, a parte recorrida apresentou, unicamente, o extrato eletrônico contendo o registro do tempo de atendimento, prova processual que, a meu sentir, é insuficiente para sustentar a responsabilização civil da parte recorrente.
O deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pelo reconhecimento das hipóteses de hipossuficiência jurídica que a Lei n.o 8.068/90 externa em relação ao consumidor, conforme estabelece o inc. VIII, do seu art. 6.o, assim escrito:
Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
I – (...);
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
Entretanto, é de se ver que a própria Norma de proteção ao consumidor obtempera o encargo processual referente à distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade deste fazer tal produção probatória, situações que entendo não ocorrentes nos autos.
Com efeito, penso que no caso presente, o ônus probatório deve ter melhor peso distributivo entre as partes litigantes. Entendo que o simples extrato eletrônico de atendimento bancário, por si só, não tem o condão de demonstrar que, de fato, ocorreu a demora na prestação do serviço bancário perseguido pela parte recorrida, isto porque, há extrema de dificuldade da recorrente comprovar judicialmente, por exemplo, que a própria parte recorrida tenha contribuído para o atraso de seu atendimento, hipótese fática perfeitamente factível e que, por isso mesmo, cabe à parte reclamante do serviço defeituoso fazer a prova de sua isenção quanto ao acontecimento gerador do alegado prejuízo moral.
Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da r. sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida, simples extrato de registro de obtenção de senha eletrônica e prazo de atendimento, não é suficiente para demonstrar a culpa da parte recorrente quanto à demora de seu atendimento bancário, pois, como anotado alhures, existem variáveis fáticas que deveriam ser, também, comprovadas pela mesma (pela parte recorrida), ante o prescrito no inc. I do art. 333 do Código de Processo Civil.
De consequência, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, como recomenda a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos:
TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso
Número do Protocolo: 25998-2008
Magistrado: DES. JOSÉ FERREIRA LEITE
Data: 25/06/2008
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONDUTA ILÍTICA NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO DEVEDOR - AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO – (...) 2 - Como se sabe, a inversão do ônus prova fica a critério do juiz que preside o processo, levando-se em conta para isso a sua experiência diante da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, consoante o estabelecido no inciso VIII do art. 6Â° do CDC. (...).
TAMG - Tribunal de Alçada de Minas Gerais
Processo: 0433838-3 Apelação (Cv) Cível
Ano: 2003
Comarca: Pedro Leopoldo/Siscon
Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível
Relator: Juiz Alberto Vilas Boas
Data Julgamento: 21/09/2004
Decisão: Unânime
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA - VOTO VENCIDO.
A proteção concedida pelo Código de Defesa do Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não vai ao ponto de sanar a inércia da parte que, em momento adequado descura de adotar providências, mesma mínimas, no resguardo de seu direito. - Não se acolhe pedido de revisão contratual e indenização por danos materiais e morais quando evidenciado que o interessado não cumpriu o ônus processual que lhe competia, nos termos do art. 333, I, CPC.( ...).
2. Combate o valor indenizatório.
Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento da responsabilidade civil atribuída à parte recorrente e, por conseguinte, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.
Conclusão
Por essas razões, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.
Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.